Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTO CRIME DE FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a denúncia. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e de materialidade que justificam o desenvolvimento da ação penal.

2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. No caso dos autos, embora não se tenha produzido laudo técnico até a decisão de rejeição da denúncia, o denunciado furtou, em tese, um aparelho celular Xaomi, um óculos e R$ 50,00 (cinquenta reais), bens que a princípio superam o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme apurado pelo MP, não podendo ser considerado inexpressivo.

4. Recurso conhecido e provido.